Tribunal: STF
Processo: RE 1387938
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. DECRETO Nº 5.289/2004. LEI Nº 11.473/07. ANUÊNCIA DO CANDIDATO ÀS NORMAS DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A Força Nacional de Segurança Pública é um programa de cooperação nacional, disciplinado pelo Decreto nº 5.289/2004, o qual possui como alicerces o disposto nos artigos 144 e 241, ambos da Constituição da República.



    2. Os artigos 5o , do Decreto nº 5.289/2004 e 6º, da Lei nº 11.473/07, bem como o item 7 do Edital no 4, de 12 de janeiro de 2017, que disciplinou o processo seletivo de militares da União que prestaram serviços temporários, para atuação na Força Nacional de Segurança Pública, são claros ao estabelecer que àqueles que integram a Força Nacional de Segurança Pública será concedida diária, de cunho indenizatório, não computada para quaisquer outros efeitos, de forma que o autor, ao candidatar-se para o ingresso na Força Nacional de Segurança Pública possuía plena ciência quanto a este fato.



    3. O autor ingressou na Força Nacional de Segurança Pública na condição de voluntário, para atuação em caráter excepcional no exercício de atividades de apoio administrativo, prevendo o item 4.4 do Edital no 4, de 12 de janeiro de 2017 que sua alocação se daria no mesmo Posto ou Graduação que ocupava na instituição em que prestou o serviço militar temporário, tão somente para fins operacionais, o que, portanto, torna inviável o acolhimento da tese autoral de que, por integrar a Força Nacional de Segurança Pública, o autor teria retornado ao serviço ativo, fazendo, por isso, jus à percepção de salário.



    4. O artigo 241, da Constituição da República ao prever a possibilidade de transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, no âmbito dos consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, não permite concluir que o autor teria sido reintegrado ao serviço ativo militar, eis que a expressão “continuidade dos serviços transferidos” trata dos serviços a serem desempenhados no âmbito do consórcio ou convênio, e não da função atribuída ao militar.



    5. Inexiste violação ao princípio da isonomia, pois o autor optou por participar do processo seletivo em voga, estava ciente do serviço a ser desempenhado e da verba indenizatória a ser recebida pelo desempenho de suas funções, cabendo ressaltar, nesse aspecto, que o item 1.6 do Edital no 4, de 12 de janeiro de 2017 dispõe que a participação no referido processo seletivo "implica na aceitação integral das regras estabelecidas neste edital”.



    6. Mostra-se incorreta a tese ventilada pelo autor no sentido de que se aplicaria ao presente caso concreto as normas previstas na Lei nº 6.880/80, uma vez que a hipótese em comento trata de programa de cooperação nacional, disciplinado por lei específica, sendo o edital do certame claro ao prever a incidência tão somente das disposições atinentes ao regime disciplinar previstas na Lei nº 6.880/80, a fim de tornar viável a execução do referido programa.



    7. Denota-se que militar participou de processo seletivo voltado à mobilização de profissionais da segurança pública à Força Nacional de Segurança Pública, regulado por normas específicas das quais possuía conhecimento e voluntariamente aderiu, pretendendo, posteriormente, por meio da presente ação, ser remunerado de forma diversa da prevista pela legislação aplicável e pelo edital do processo seletivo, incorrendo, assim, em violação à boa fé objetiva, ao adotar comportamentos contraditórios.



    8. Majoração da verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do disposto no artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, domesmo diploma normativo.



    9. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º, 37; 142, §§1º e 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente